Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. EFEITO INTEGRATIVO. CABIMENTO. VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
1. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, omissão, obscuridade ou para corrigir erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
2. Constatado que o acórdão é omisso a respeito de pontos sobre os quais deveria se pronunciar, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração a fim de se promover a integração da jurisdição prestada. Todavia, não é o caso de efeito infringente, haja vista as omissões sanadas não terem alterado o resultado do julgamento.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeito meramente integrativo.